Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONEXO AO CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL PARA SUSPENDER A COBRANÇA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO E VEDAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 54-F, § 4o, do CDC, nas relações envolvendo o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, ante a ineficácia do contrato principal, haverá a ineficácia do contato de crédito e a devolução dos valores deve ser solucionada entre o fornecedor do crédito e o fornecedor do produto ou serviço.
2. A rescisão contratual pretendida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória, se acolhida, produzirá efeitos no contrato de financiamento, de modo que se encontra presente a probabilidade do direito do agravante. Ademais, o risco pessoal de inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão de medida liminar. Por fim, a medida é reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável ao ora agravante, os valores referentes às parcelas vencidas serão plenamente executáveis pela parte agravada.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando a decisão agravada, conceder o pleito liminar realizado no primeiro grau e suspender a exigibilidade de cobrança das parcelas vencidas e vedar a inserção do nome da parte agravante nos cadastros de proteção ao crédito.